Tribunal: TJES
Processo: 5004125-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004125-53.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS
COATOR: 7 vara criminal vila velha
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NÃO VERIFICADO EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. INDEFERIMENTO DA LIMINAR E DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de paciente, preso preventivamente desde 1º de agosto de 2024, em razão de suposta prática dos crimes previstos no art. 158, § 1º, do Código Penal, e no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998. A defesa alega ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia, inexistência dos requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP, condições pessoais favoráveis ao paciente, excesso de prazo na formação da culpa, e requer substituição da prisão por medidas cautelares diversas, bem como extensão dos efeitos da liberdade concedida à corré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; (ii) apurar se há excesso de prazo na formação da culpa; (iii) examinar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (iv) analisar a possibilidade de extensão dos efeitos da liberdade concedida à corré ao paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313, I, do CPP, com base na gravidade concreta da conduta, periculosidade do agente, risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente não foi localizado para citação, estando em local incerto e não sabido. A conduta atribuída ao paciente envolve abordagem violenta de vítimas, inclusive crianças e idosa, em estacionamento de shopping, com restrição de liberdade, ameaça com simulacro de arma de fogo e extorsão mediante transferências via Pix, cujos valores foram direcionados a conta em nome do paciente, revelando risco concreto à ordem pública. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não procede, considerando-se que o feito possui múltiplos réus, todos com defesa própria, a denúncia já foi recebida, os acusados citados, e audiência de instrução designada para 08 de maio de 2025, demonstrando regularidade na tramitação processual e ausência de desídia do juízo de origem. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária diante das circunstâncias concretas do delito e da conduta do acusado. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Inviável a extensão dos efeitos da liberdade concedida à corré, pois o paciente não se encontra em idêntica situação processual, já que não foi localizado para citação, ao contrário da corré, regularmente citada e com resposta apresentada nos autos.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 319; CP, art. 158, § 1º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, § 4º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 179.053/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023;
STJ, AgRg no HC 907.162/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.08.2024, DJe 27.08.2024;
STJ, AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022;
STJ, HC 552.162/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.03.2020, DJe 23.03.2020;
TJES, HC 0021198-36.2019.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 25.09.2019, DJES 01.10.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004125-53.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS

Advogado(s) do reclamante: HIGOR DE MELLO ALVES

COATOR: 7 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor do

paciente
Carlos Alexandre dos Santos Martins
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo

MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha
,
nos Autos nº
0000226-61.2024.8.08.0035
.

Consta nos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 1º de agosto de 2024, diante da suposta prática dos crimes previstos no art. 158, § 1º, do Código Penal, e no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998.

Diante do contexto acima, a defesa sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia preventiva, eis que

não teriam sido preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, na medida em que, além de se basear na gravidade abstrata dos delitos, não teria sido fundamentada quanto ao paciente. O impetrante registra que não foram consideradas as circunstâncias favoráveis do paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa. Salienta a existência de excesso de prazo na formação de culpa, consignando que o paciente está preso preventivamente desde agosto de 2024, sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento. Defende, ainda, o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, pleiteia a extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória à corré Kaueni de Oliveira Silva, que teria as mesmas condições que o paciente.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, seja cessado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, concedendo-lhe liberdade provisória e, no mérito, seja concedida a ordem definitiva, com a concessão definitiva da ordem de revogação da prisão cautelar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
13214651
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...]
Inicialmente, destaco que a alegação de ilegalidade da prisão preventiva, por não preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, inclusive em relação à argumentação de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, já foi devidamente analisado em
habeas corpus
anterior (HC nº 5011835-61.2024.8.08.0000), também de minha relatoria, oportunidade em que foram rechaçados os vícios arguidos pela defesa, com base nos seguintes fundamentos:

“
[...] Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista que foi imputado ao paciente e a seus corréus a suposta prática dos crimes capitulados no artigo 158, § 1º, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, e artigo 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica e da aplicação da lei penal, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de

indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nesse particular, entendo pertinente transcrever trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ocasião em que foi destacado que, além da gravidade concreta da conduta, evidenciando a necessidade de garantia da ordem pública, também foi destacada a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente não foi localizado para ser citado. Vejamos:

“
No tocante ao

periculum libertatis
,
certo é que a custódia cautelar do acusado Carlos, na presente oportunidade, se justifica com escopo de
garantir a ordem pública
, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes e periculosidade do agente, o qual teria perpetrado o crime de roubo, extorsão e lavagem de valores.

Ademais, a prisão cautelar no caso concreto também visa assegurar a aplicação da lei penal, eis que o acusado Carlos não fora encontrado para ser citado, encontrando-se em local incerto e não sabido, demonstrando que pretende obstacular a instrução e furtar a possível aplicação da lei penal, motivo pelo qual tenho que necessária se torna a sua prisão”.

Ainda quanto à gravidade concreta da conduta, é pertinente consignar que o paciente teria recebido transferências via
pix
das vítimas, que foram abordadas dentro de um estacionamento de um
shopping,
e mantidas reféns durante o trajeto até local ermo, sob constantes ameaças com simulacro de arma de fogo, sendo relevante anotar que, das cinco vítimas, duas eram crianças e uma era idosa. Veja-se, no ponto, trecho da denúncia:

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 31 de janeiro de 2024, por volta das 20h:10min, o denunciando Jonathan Bernardo Maia, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com o adolescente Adrian Júnio Nascimento da Silva, este, estando portando um simulacro de arma de fogo, dirigiram-se até ao “Shopping Vila Velha”, neste município, a procura de um incauto, eis que pretendiam praticar crimes de roubo.

Ao chegarem no Shopping Vila Velha, o denunciando Jonathan e o adolescente Adrian logo se dirigiram até a área de estacionamento e lá ficaram à espreita a espera de potenciais vítimas dos roubos que pretendiam praticar.

Após alguns minutos, as pessoas de Flávia Perim e Daiany Oliveira, acompanhadas de duas crianças e da idosa Ruth Maria Perim, efetuaram o pagamento do “ticket” do estacionamento e caminhando se dirigiram para área do “estacionamento Vip do Shopping”, onde estava estacionado o automóvel Fiat/Fast Back de cor branca e placas SGC-3H44, com o intuito de acomodarem as crianças e a idosa (Ruth) no mencionado automóvel, e saírem do “Shopping” com destino às suas casas.

Consta dos autos, que o trajeto feito a pé por Flávia, Daiany, as duas crianças e a idosa Ruth, do local onde efetuaram o pagamento do ticket do estacionamento até o local onde o automóvel Fiat/Fast Back estava estacionado, foi atentamente acompanhado pelo denunciando Jonathan e pelo adolescente Adrian, que as elegeram como potenciais vítimas dos crimes de roubo que pretendiam praticar.

Segundo apurado, Jonathan e Adrian aguardaram Flávia e Daiany acomodarem as crianças e a idosa no interior do automóvel Fiat, e no momento em que estas iam adentrar no automóvel, as abordaram de maneira violenta, tendo o adolescente Adrian passado a bater com o simulacro de arma de fogo que trazia consigo no vidro do automóvel, anunciando o assalto e gritando para que a porta fosse aberta, oportunidade em que Jonathan também abordou as vítimas pelo lado da motorista, também anunciando o assalto.

Após subjugarem às vítimas mediante grave ameaça consubstanciada pela utilização de simulacro de arma de fogo, Jonathan e Adrian adentraram no Fiat/Fast Back, tendo Jonathan assumido a direção do automóvel, enquanto Adrian ocupou o assento do “carona”, e todas as vítimas foram colocadas no banco traseiro.

Em seguida, Jonathan passou a conduzir o automóvel tomado de assalto, saindo do Shopping Vila Velha e passando a transitar pelas ruas adjacentes objetivando evitar o “cerco eletrônico”, estando o adolescente Adrian no banco do carona, ambos mantendo as vítimas em seu poder restringindo suas liberdades, estando o adolescente Adrian apontando o simulacro de arma de fogo na direção das vítimas e as ameaçando violentamente, chegando a engatilhar o simulacro que portava, exigindo que Daiany e Flávia efetuassem transferências via PIX para uma chave de segurança com o número de celular (27) 9.9970-9661, destinados a uma conta em nome de Carlos Alexandre dos Santos Martins.

Nesse momento, por temerem por suas vidas, as vítimas Daiany e Flávia realizaram as transferências exigidas pelos assaltantes Jonathan e Adrian, sendo realizadas duas transferências da conta de Daiane, uma no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e outra no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); e da conta de Flávia foi feita realizada uma transferência no valor de R$977,92 (novecentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos).

Após serem realizadas as transferências via Pix, Jonathan e Adrian cogitaram levar as vítimas até caixas eletrônicos da região, mas acabaram desistindo e as libertaram na Rua Rosa de Prata, no bairro Guaranhuns, neste município, e em ato contínuo, evadiram-se com o veículo Fiat/Fast Back, levando diversos pertences das vítimas, dentre os quais 01 (um) notebook de propriedade do MPES (Ministério Público do Espírito Santo), 02 (dois) aparelhos de telefonia celular, além de diversos documentos.

Verifica-se dos autos que, as vítimas então caminharam por uma quadra até chegarem na Rua Sérgio Cardoso, local em que encontraram ajuda, e comunicaram os fatos ocorridos”.

Vale dizer que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar caso semelhante ao presente, entendeu pela necessidade de manutenção da prisão preventiva para que fosse resguardada a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO MAJORADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante e os demais corréus teriam orquestrado e executado os crimes de roubo e extorsão, estudando a rotina das vítimas, conhecendo sua família, amigos, local de trabalho, bem como sua residência, abordando uma delas na porta de casa, com o emprego de arma de fogo e pretensos distintivos policiais. Já dentro da residência, ameaçaram as vítimas de morte por diversas vezes, inclusive após o delito, em caso de revelação da autoria dos fatos criminosos.
Restou consignado no decreto preventivo, ainda, que o acusado estaria associado para a prática desses mesmos delitos na região em questão, constituindo milícia armada, razão pela qual haveria grande probabilidade de reiteração delitiva. 3. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada nessa espécie de delito constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. 5. O exame contemporaneidade é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto de prisão preventiva, mas também se leva em consideração a necessidade da segregação e a permanência dos requisitos de cautelaridade. In casu, os fatos teriam sido praticados no dia 5/3/2020 e o decreto cautelar é datado de 21/ 9/2022. Verifica-se que não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada quando do recebimento da denúncia pelo Juízo competente, fixado por esta Corte Superior. Ao que tudo indica, os indícios de autoria surgiram no curso das investigações, o que levou à representação pela prisão preventiva, circunstância dentro da legalidade, considerada a gravidade dos fatos narrados. O tempo transcorrido entre o oferecimento da denúncia - e respectivo pedido de prisão - e a decisão decretando a custódia cautelar não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade dela, tendo em vista a gravidade das condutas delituosas. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 179.053/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

É de se destacar que o paciente também figura como réu em ação penal semelhante à presente (a respeito da qual se discute eventual conexão), em que foi empregado
modus operandi
análogo, em que o paciente recebeu transferências via
pix
de valores de vítimas de crimes de roubo e de extorsão, evidenciando, ainda, o risco de reiteração delitiva.

Ademais, o paciente também não foi encontrado para fins de citação, de modo que a prisão preventiva também se dá como garantia da aplicação da lei penal.

Justamente em decorrência do acima exposto, não se pode acolher a alegação de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e, por isso, deveria responder ao processo em liberdade, uma vez que foi demonstrado nos autos a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e o risco à instrução processual, atestando a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Confira-se, no ponto, o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PROCESSOS ANTERIORES PELA PRÁTICA DA MESMA INFRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, indicadas pela quantidade da droga apreendida, além do registro de ações penais em curso pela prática da mesma infração.
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
3. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 907.162/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024).

Por essas razões, está-se, aqui, diante de caso em que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, de modo que se encontram preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal”
.

Dessa forma, para além de o referido pleito cuidar de reiteração de pedido idêntico já analisado em outro
habeas corpus
,
o que constituiria óbice ao seu próprio conhecimento (STJ; AgRg-HC 782.113; Proc. 2022/0350806-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/12/2022), tem-se que não houve alteração fática desde a última análise da prisão preventiva do paciente por este Tribunal de Justiça, ocorrida em novembro de 2024.

Assim, adoto como razões de decidir os fundamentos já lançados no acórdão proferido no
HC nº 5011835-61.2024.8.08.0000, conforme transcrição supra,
de modo a afastar a alegação de ilegalidade da prisão preventiva do paciente.

Prosseguindo, justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Ademais, também não é o caso de acolher o pedido de extensão dos efeitos d
a decisão que concedeu liberdade provisória à corré Kaueni de Oliveira Silva, uma vez que, ao contrário do alegado pela defesa, o paciente não ostenta as mesmas condições que ela.

No ponto, registre-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente consignou expressamente

“que o acusado Carlos não fora encontrado para ser citado, encontrando-se em local incerto e não sabido, demonstrando que pretende obstacular a instrução e furtar a possível aplicação da lei penal, motivo pelo qual tenho que necessária se torna a sua prisão”
.

Trata-se de situação diversa da corré Kaueni de Oliveira Silva, que foi regularmente citada nos autos, oferendo resposta à acusação.

Dessa forma,
não há que se falar em extensão da liberdade provisória da corré Kaueni ao paciente.

No que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, ao compulsar o andamento dos autos originários, bem como das informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que o feito se refere a fatos ocorridos em janeiro de 2024 (tendo a prisão preventiva do paciente sido decretada em junho de 2024 e cumprida em agosto do mesmo ano), com pluralidade de réus (sendo três acusados no total), representados por advogados distintos, já tendo sido recebida a denúncia e procedida a citação dos acusados, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 08 de maio de 2025. Logo, denota-se que o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu
, além de não haver
“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, pode-se constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Portanto, consoante já dito, não vislumbro desídia ou omissão da autoridade judiciária, razão pela qual
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Assim
, ao menos nesse presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
,
de modo que
INDEFIRO A LIMINAR

pleiteada
”.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
13363792
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 30 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)